Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição e para fins de prequestionamento. Insurge-se contra a interpretação de que a redução do tempo para a aposentadoria previsto na EC 47/2005 não se aplica aos professores. Salienta a proteção especial conferida aos professores pelo texto constitucional. Requer que lhe seja garantido o direito à aposentadoria submerso ás regras do referido artigo 3o da EC no 47/2005 c/c § 5o do art. 40 da CF/88.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 10 a 11 do Acórdão, in verbis: “[...] 10. Ressalta-se, por fim, a impossibilidade de combinação das regras ditadas no inciso III do artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005 com os ditames do artigo 40, §5o da Carta Magna, como requer o requerente, com a finalidade de reduzir a idade mínima exigida para a aposentadoria do professor. O caput do artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005 expressamente ressalva a sua inaplicabilidade quando utilizado o direito a opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal, ou pelas regras dos artigos 2o e 6o EC 41/2003, inexistindo previsão relacionada ao §5o do artigo 40 da CRFB/1988. 11. Com isso, embora os professores possuam direito de optar pelas normas do artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, não se mostra possível a criação de uma regra hibrida para se aplicar a redução do artigo 40, §5o da Carta Magna nesse caso. [...]”.
5. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
6. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.